Tribunal: STF
Processo: RE 1292159
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEIS MUNICIPAIS. REVISÃO GERAL ANUAL DO SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.192. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Contra a decisão por mim proferida, pela qual dado provimento ao recurso extraordinário do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, considerada a divergência entre o entendimento adotado no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Suprema Corte, maneja agravo interno o Município de Rancharia.



    O agravante ataca a decisão impugnada, ao argumento de que “o inciso VI, do art. 29, da CF é aplicável apenas e tão somente aos agentes políticos do Legislativo”, não aos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e agentes políticos do Poder Executivo. Requer o provimento do agravo para negar seguimento ao apelo extremo.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Direta de Inconstitucionalidade, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em face de dispositivos da Lei Orgânica do Município de Rancharia e da Resolução nº 1/2012, da Câmara Municipal, que estabelecem revisão anual para o subsídio dos agentes políticos municipais, ao fundamento de que a reserva da legislatura não se aplica ao caso de fixação dos subsídios de prefeitos e demais agentes políticos do Poder Executivo, e de que há ausência de vedação constitucional à concessão da revisão geral anual. O acórdão está assim ementado:



    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Expressões ‘os subsídios do prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais’ constantes do inciso X do artigo 12, da Lei Orgânica de Rancharia. Artigo 6º, da Resolução nº 1, de 04 de outubro de 2012, da Câmara deste mesmo Município. Estabelecimento de revisão anual dos subsídios dos agentes políticos municipais. Parcial inconstitucionalidade. Impossibilidade de revisão anual dos subsídios apenas dos Vereadores. Violação à regra da anterioridade da legislatura. Afronta ao artigos 111, 115, inc. XI e XV das Constituição Bandeirante. - Ação parcialmente procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data do julgamento desta ação.” 



    É o relatório.



    Decido.



    Após a publicação da decisão agravada, a matéria versada no recurso extraordinário, relativa à constitucionalidade de lei municipal que preveja revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura, foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.344.400-RG, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEIS 3.056/2019 E 3.114/2020 DO MUNICÍPIO DE PONTAL. REVISÃO GERAL ANUAL DO SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1.344.400-RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 18.02.2022).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar o paradigma da repercussão geral.



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015. Julgo prejudicados os embargos de declaração do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo (Petição/STF: 95.736/2020).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora